Tribunal: TJSP
Processo: 1020519-20.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DPVAT – Sentença de improcedência – APELO DO AUTOR - Inadmissibilidade do pedido de reforma – Autor que injustificadamente deixou de comparecer à perícia no IMESC - Invalidez e pagamento a menor de indenização securitária que não foram demonstrados (art. 373, I, NCPC). Sentença confirmada, com fulcro no art. 252, do RITJSP – RECURSO DESPROVIDO.